Tribunal: TJDFT
Processo: 0700819-98.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700819-98.2022.8.07.0018 RECORRENTE: EBAZAR.COM.BR. LTDA - ME, MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFAL/ICMS. APELAÇÕES E REMESSA NECESSÁRIA. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ATO COATOR E PRETENSÃO CONTRA LEI EM TESE. REJEIÇÃO. MÉRITO. COBRANÇA DE DIFAL/ICMS. LEI COMPLEMENTAR No 190/22. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA NO EXERCÍCIO DE 2022. ADIS NoS 7.066, 7.070 E 7.078. PRODUÇÃO DE EFEITOS. NOVENTA (90) DIAS DA PUBLICAÇÃO. FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA (FCEP). ADICIONAL DE DOIS POR CENTO (2%) SOBRE O ICMS. CONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA. DECLARAÇÃO DO DIREITO À COMPENSAÇÃO COM VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE, A TÍTULO DE DIFAL/ICMS, NOS CINCO ANOS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO. POSSIBILIDADE EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO AJUIZADA DEPOIS DA PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO DO RE No 1.287.019/DF E DA ADI. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO PROFERIDA NO RE No 1.287.019/DF. APLICABILIDADE AO CASO. LICITUDE DA COBRANÇA DO DIFAL/ICMAS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO DE 2021. DIREITO À COMPENSAÇÃO APENAS NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 1o DE JANEIRO DE 2022 E O INÍCIO DA PRODUÇÃO DE EFEITOS DA LC No 190/22. 1. Não se há de falar em não conhecimento do mandado de segurança pela falta de indicação do ato coator, se as impetrantes, na petição inicial do mandado de segurança preventivo, apontaram a ameaça concreta de suas operações comerciais virem a ser tributadas pelo ICMS/DIFAL e do risco de virem a ser sancionadas em caso de não recolhimento da exação. 2. Se as impetrantes, apresentando como causa de pedir a inconstitucionalidade da cobrança do ICMS/DIFAL, sem a prévia edição de lei complementar que regulamente a Emenda Constitucional no 87, apontam ato concreto que virá a ser praticado pelo Senhor Subsecretário da Receita da Secretaria de Estado de economia do Distrito Federal, toda vez que realizarem alguma operação interestadual de circulação de mercadoria tendo como destinatário consumidor final domiciliado no Distrito Federal, não se há de falar em mandado de segurança contra lei em tese. 3. Na esteira do que decidido pelo excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADIs nos 7.066, 7.070 e 7.078, é possível a cobrança do Difal-ICMS no mesmo exercício de publicação da Lei Complementar no 190/22, mas respeitando o prazo de início da produção de seus efeitos, de noventa (90) dias, consoante expresso em seu art. 3o. 4. O art. 82, caput, do ADCT, incluído pela EC no 31/00, permitiu que os Estados instituíssem o Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza (FCEP). No § 1o do art. 82 do ADCT, cuja redação foi ligeiramente alterada pela EC no 42/03, disciplinou-se a forma como seria feito o financiamento dos fundos referidos nos Estados e no Distrito Federal, permitindo a cobrança de adicional de dois pontos percentuais na alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS, sobre os produtos e serviços supérfluos e nas condições definidas na lei complementar de que trata o art. 155, § 2o, inciso XII, da CR. Segundo o excelso STF, a lei complementar referida ainda não foi editada. 5. Com base na autorização do art. 82, § 1o, do ADCT, o Distrito Federal instituiu, em seu âmbito, o Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza (FCEP), e previu, em seu art. 2o, inciso I, como uma das fontes de receita, o adicional de dois por cento (2%) sobre a alíquota do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, ou de imposto que vier a substituí-lo, sobre os produtos nele enumerados. Sobre o assunto, a jurisprudência do excelso STF, já reconheceu a validade dos adicionais sobre o ICMS previstos em leis instituidoras de Fundos de Combate à Pobreza, naquilo que não conflitarem com as ECs nos 31/00 e 42/03, até a edição da lei complementar respectiva. 6. Especificamente no que diz respeito à Lei Distrital no 4.220/08, não se vislumbra contrariedade ao disposto no art. 82, § 1o, do ADCT, razão pela qual sua cobrança, até a edição da lei complementar exigida pelo preceito do ADCT referido, é constitucional. 7. Reconhecida a impossibilidade de cobrança do DIFAL/ICMS em face das impetrantes, durante o prazo de noventa (90) dias a partir da publicação da LC no 190/22, também fica inviabilizada a incidência do adicional de dois por cento (2%) instituído pela Lei Distrital no 4.220/08, especificamente no que diz respeito às operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto. 8. É válida a cobrança do DIFAL/ICMS, em relação às impetrantes, que não foram excluídas da modulação dos efeitos determinada no RE no 1.287.019/DF, até o final do exercício de 2021, razão pela qual não têm direito à compensação de valores recolhidos até o final de tal exercício. Assiste-lhes apenas o direito de pleitear a compensação dos valores recolhidos entre 1o de janeiro de 2022 e o início da produção de efeitos da LC no 190/22. 9. A pretensão veiculada no mandado de segurança é tão somente para que seja declarado o direito à compensação. O mandado de segurança não precisa vir instruído com prova pré-constituída acerca da ausência de repasse do encargo financeiro ou de expressa autorização daquele que efetivamente o suportou, pois tal demonstração haverá de ser feita no momento oportuno, perante a autoridade administrativa, quando vier a ser formulado o pedido administrativo de compensação. 10. Remessa oficial e apelação do Distrito Federal parcialmente providas. Apelação das impetrantes parcialmente provida. No recurso especial, a parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 3o da LC 190/2022, 4o, § 2o, 12, incisos XIV, XV e XVI, e 13, incisos IX e X, e § 3o, 6o e 7o, todos da LC 87/96, ao argumento de ser indevida a cobrança do ICMS-DIFAL, durante o ano de 2022, nas operações interestaduais que tenham como destinatário consumidor final não contribuinte do ICMS situado no Distrito Federal, em observância à regra da anterioridade anual, bem como deve ser reconhecido o direito à compensação de eventuais quantias indevidamente recolhidas a este título. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz ofensa ao artigo 150, inciso III, alíneas “b” e “c”, da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto ao alegado malferimento aos artigos 3o da LC 190/2022, 4o, § 2o, 12, incisos XIV, XV e XVI, e 13, incisos IX e X, e §§ 3o, 6o e 7o, todos da LC 87/96. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Quanto ao recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à “incidência da regra da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS com diferencial de alíquota (DIFAL) decorrente de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, após a entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022” (RE 1426271 - Tema 1.266), mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024